Tribunal: TJES
Processo: 5000941-82.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000941-82.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANDERSON KINAACK e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a aquisição de produto via internet. Alegam os autores que (i) tiveram negado o pedido de cancelamento da compra; (ii) não foi restituído o valor relativo ao produto; (iii) o produto não foi entregue. Pugnam, nestes termos, pela condenação da ré na obrigação de fazer de entregar o produto adquirido, bem como condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

(2)
. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do requerente João Carlos Selvático, a título de indenização por danos morais.

(3)
. A parte ré/recorrente, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, afastando-se a condenação de pagamento de indenização ou, em caso diverso, a sua minoração.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A ré insiste em preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, sob a alegação de que seria apenas uma vitrine para a empresa que efetivamente comercializou o produto. No entanto, verifica-se que a ré age como verdadeira intermediadora entre as partes, recebendo em seu nome o pagamento pelo produto, negociando a restituição em decorrência da ausência de entrega, etc. Desta forma, ao se inserir na cadeia de fornecedores, responde solidariamente com a vendedora, conforme art. 7º, parágrafo único do CDC.

(6).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento de um produto. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidencia-se, dessa forma, a lesão dos direitos de personalidade da parte autora. No que tange ao
quantum
, constata-se ter sido arbitrado em patamar razoável e proporcional à ofensa, em especial quando cotejado a situações semelhantes já enfrentadas por esta Turma Recursal. Não comporta, por isso, qualquer reforma.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte), condena-se a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)